Tribunal: TJBA
Processo: 8058039-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058039-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AURELINO MOREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: SUPER E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE NUNES PERFEITO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR POR TELEFONE. CONSUMIDOR IDOSO. PROPAGANDA ALEGADAMENTE ENGANOSA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO NÃO EXERCIDO NO PRAZO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Aurelino Moreira interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada contra Super e Suplementos Alimentares Ltda.

2. O autor, idoso à época dos fatos, afirmou ter sido induzido a adquirir uma caixa de suplemento alimentar por R$ 200,88, parcelado em 12 vezes. Alega ter recebido 12 frascos e identificado cobrança no valor total de R$ 844,44 em seu cartão de crédito, sem emissão de nota fiscal. Sustentou ter descartado os produtos por orientação médica e buscado cancelar a compra, sem sucesso. Alegou prática abusiva, propaganda enganosa, vício de consentimento e pleiteou indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia envolve a análise da existência de falha na prestação do serviço, com base nos seguintes pontos: (i) se houve propaganda enganosa ou vício de consentimento na aquisição de suplemento alimentar;
(ii) se o direito de arrependimento foi exercido dentro do prazo legal; (iii) se estão presentes os pressupostos para a responsabilização civil da empresa por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falhas na prestação do serviço (art. 14, CDC), mas essa responsabilidade exige prova do dano e do nexo causal.

5. O conjunto probatório dos autos não evidenciou conduta abusiva ou promessa enganosa quanto às propriedades terapêuticas do suplemento ofertado. A gravação parcial apresentada revela que o consumidor foi informado sobre os valores e as condições de aquisição.

6. Não restou comprovada manifestação expressa de arrependimento dentro do prazo legal de sete dias (art. 49, CDC), sendo o boletim de ocorrência lavrado seis meses após a compra.

7. O apelante não comprovou contraindicação médica nem apresentou prova de uso inadequado ou nocivo dos produtos. Também não demonstrou a tentativa tempestiva de devolução dos bens adquiridos. A descaracterização do negócio jurídico depende de prova inequívoca de vício de consentimento, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença de improcedência dos pedidos.

Tese de julgamento:

“1. A configuração da responsabilidade objetiva do fornecedor exige demonstração do dano e do nexo de causalidade com a falha do serviço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8058039-30.2023.8.05.0001
, tendo, como Apelante,
AURELINO MOREIRA

e, como Apelada,

SUPER E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahi
a
em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA